Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007080-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRISTINA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 003.746.563-55 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ANTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal,

na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação
previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.".

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, n
a qualidade de
curadora especial de CRISTINA BARBOSA DE SOUSA, contra a decisão (Id.

223296452) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001916-02.2021.8.11.0045, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital e determinando o prosseguimento do feito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

A parte recorrente requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital na execução fiscal, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada.

Não há pedido de liminar (Id. 347352377).

Contrarrazões constantes no Id. 361289368, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, nomeada curadora especial de CRISTINA BARBOSA DE SOUSA, contra a decisão (Id. 223296452) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001916-02.2021.8.11.0045, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital e determinando o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no executivo fiscal, alegando que não foram esgotados todos os meios para localização das executadas.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça.

No caso, infere-se dos autos na origem -
execução fiscal n. 1001916-02.2021.8.11.0045
- que a tentativa de citação por carta registrada com aviso de recebimento (AR) rest
ou
frustrada
(Id.
59859370
)
.

Na sequência, as diligências de citação por oficial de Justiça também se mostraram infrutíferas, tendo sido certificado que o paradeiro da parte executada era desconhecido
(Id.
97156323
,
128029700
)
.

Ademais, foi realizada consulta de endereço junto à Anoreg/MT em nome da executada, porém a diligência também restou infrutífera, conforme Id. 130368730.

Somente após o esgotamento das modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80 é que foi realizada a citação da parte executada por edital, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no caso, mormente porque o ato observou os termos da legislação de regência.

Desse modo, considerando o esgotamento prévio dos meios de localização da parte executada, visto que foram realizadas as tentativas de citação por carta registrada com aviso de recebimento (AR) e por oficial de Justiça sem sucesso, válida é a citação por edital realizada nos autos, devendo ser mantido o
decisum
recorrido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026